Tribunal: TJPA
Processo: 0010442-50.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010442-50.2014.8.14.0040

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANA ALVES DE MELO NABICA FREITAS, LAYDE LAURA MACIEIRA RAMOS VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RESCINDIDO. ART. 924, III DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL. ART. 85, § 1º DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Execução de Título Judicial, julgou extinta a ação, nos termos do art. 924, III do CPC, e deixa de condenar as sucumbentes em honorários advocatícios, considerando a boa-fé das litigantes;

2-
A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência das exequentes e não pode ser excepcionada à revelia do preceito legal sobre o instituto (art. 85, § 1º do CPC);

3-
Cabível a reforma a sentença, para condenar as exequentes ao pagamento de honorários, cuja exigibilidade deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o amparo da justiça gratuita;

4-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer e dar
provimento
ao apelo, para condenar as apeladas ao pagamento de honorários, com suspensão da exigibilidade a teor dos arts. 85, § 1º e 98, §§ 2º e 3º, ambos do CPC.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 14741399) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (Id. 14741398) que julga extinta a Execução de Título Judicial, nos termos do art. 924, III do CPC e deixa de condenar as sucumbentes em honorários advocatícios.

O apelante, em suas razões, alega o cabimento da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do art. 85, § 1º do CPC, porquanto inexistente exceção fundamentada em boa-fé.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, condenando a parte recorrida nos ônus de sucumbência, especialmente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id 14741404).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cinge-se, o presente recurso, à verificação do cabimento da imposição do pagamento de honorários advocatícios.

Cuida-se de ação ajuizada em 30/09/2014, para execução de título judicial que concede o direito de reajuste de 22,45% aos servidores civis do Estado do Pará (processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301). Em 22/01/2015, o curso do processo foi suspenso considerando decisão deste TJ, proferida em 24/07/2014 nos autos de ação rescisória, determinando a suspensão de todas as execuções individuais e coletivas referentes a referido reajusta (Id. 14741392 - Pág. 1).

A sentença recorrida, prolatada em 02/02/2023, extingue o feito ante a inexigibilidade do título executivo que fora rescindido; deixa, porém, de condenar as exequentes ao pagamento de honorários advocatícios considerando a litigância de boa-fé (Id. 14741397).

A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência das exequentes e não pode ser excepcionada a revelia do preceito legal sobre o instituto.

Destaco o teor do art. 85, § 1º do CPC,
in verbis
:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Certamente, a boa-fé não é exceção legal que ampare a aplicação da sucumbência, na espécie.

Nesta toada, cabe reforma a sentença, para condenar as exequentes ao pagamento de honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Ressalto que, considerando o amparo da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou provimento, para condenar as apeladas ao pagamento de honorários, com suspensão da exigibilidade a teor dos arts. 85, § 1º e 98, §§ 2º e 3º, ambos do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023